Tribunal: TJBA
Processo: 8072657-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072657-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAEL BRITO E SILVA Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA IMPETRADOS: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EXAME MÉDICO ADMISSIONAL. INAPTIDÃO. ANOMALIA CONGÊNITA CARDIOVASCULAR E PESCOÇO ALADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por entender ser necessária a dilação probatória, mediante realização de prova pericial, a fim de dirimir a controvérsia técnica acerca da condição de saúde do impetrante. 2. A divergência entre a conclusão da junta médica oficial do concurso e os laudos médicos particulares apresentados pelo impetrante demanda apreciação técnica por meio de perícia médica judicial, o que é incompatível com a via do mandado de segurança. 3. Ainda que a Portaria nº 060-CG/17, que estabelece critérios para exames pré-admissionais da Polícia Militar da Bahia, preveja exceção para candidatos que possuam doença congênita do coração corrigida cirurgicamente sem sequelas, a verificação quanto à efetiva correção e ausência de sequelas ou limitações funcionais exige conhecimento técnico especializado, demandando dilação probatória. 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não comporta fase instrutória, sendo inadequado para situações que demandam a produção de prova pericial para elucidação dos fatos controvertidos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8072657-46.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante RAFAEL BRITO E SILVA e como Agravados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA